Tribunal: TCU
Processo: 036.537/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos pelo município de Parnarama/MA, por força do Programa Transferências a Estado e Munícipios, no exercício de 2010;

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Sr. Raimundo Silva Rodrigues da Silveira (XXX.664.153-XX), atual prefeito de Parnarama/MA, em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos pela municipalidade por força do Programa Transferências a Estado e Munícipios PBA BRALF, no exercício de 2010; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Silva Rodrigues da Silveira (XXX.664.153-XX), atual prefeito de Parnarama/MA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, inciso I e III, do Regimento Interno; 9.2. condenar o responsável indicado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/8/2010 64.750,00 24/5/2011 8.600,00 9.3. aplicar ao Sr. Raimundo Silva Rodrigues da Silveira (XXX.664.153-XX) multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. dar ciência deste acórdão ao FNDE, ao Assessor Especial de Controle Interno do Ministério da Educação, ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.